Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702377-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGIANE MARQUES DE RESENDE APELADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E S P A C H O Com fulcro no art. 4o do Código de Processo Civil, noticio às partes que o pedido de admissão da Associação dos Proprietários Compromissários, Compradores e Afins dos Imóveis que Formam o Setor Comercial Limítrofe ao Condomínio Parque das Paineiras – ASPRAC, como assistente da apelante, será apreciado no julgamento da Apelação Cível, a fim de emprestar ao feito maior celeridade. Dê-se ciência às partes. Em seguida, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2022 17:12:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator